Tribunal: TJDFT
Processo: 0007268-27.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INCONSISTÊNCIAS. DADOS PERIFÉRICOS. PRAZO TRANSCORRIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como prosperar a tese absolutória encampada pela defesa, quando o depoimento da ofendida, corroborado pelo depoimento policial, são suficientes para embasar o édito condenatório, no que concerne ao crime de violação de domicílio.
2. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, que, na maioria das vezes, acontecem às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
3. Pequenas inconsistências em relação a dados periféricos, a exemplo do horário preciso da ocorrência dos fatos delituosos, não são hábeis a infirmar o decreto condenatório, sobretudo quando decorrido prazo superior a 07 anos, entre a data dos fatos e a data da audiência criminal.
4. O delito de violação de domicílio é mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, independentemente de resultado naturalístico.
5. Recurso conhecido e desprovido.